Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-74.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001098-74.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: GWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA MIDLEJ SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. DESCABIMENTO. NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde para excluir a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença que declarou a abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária e condenou à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

2 - Os embargantes alegam omissão, sustentando que o acórdão não apreciou fatos graves comprovados nos autos — suspensão indevida do plano de saúde, negativa de atendimento médico e custeio particular de exames —, os quais seriam determinantes para o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso por não ter apreciado os fatos relativos à suspensão do plano de saúde, à negativa de atendimento e ao pagamento particular de exames, para fins de configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento firmado pelo órgão julgador.

5 - Não há omissão. O acórdão apreciou expressamente a questão dos danos morais, concluindo, com base no Enunciado nº 159 do Conselho da Justiça Federal e na jurisprudência desta Câmara, que os transtornos decorrentes da cobrança abusiva de mensalidades inserem-se no âmbito do mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

6 - A ausência de menção individualizada a documentos constantes dos autos não configura omissão em sentido técnico-processual. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre cada peça do processo, mas sobre as questões jurídicas submetidas à sua apreciação.

7 - A pretensão de restabelecimento da condenação por danos morais com base nos fatos apontados encerra nítido caráter infringente, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8 - O pedido de afastamento da sucumbência recíproca também não comporta acolhimento, pois a matéria foi expressamente deliberada no acórdão embargado, com fundamento no art. 86,
caput
, do CPC, inexistindo omissão a suprir.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86,
caput
, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 159 do Conselho da Justiça Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001098-74.2025.8.05.0103
, sendo parte(s) Embargante
GWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, WILMARK SILVA e ANDREZA RODRIGUES SILVA
e parte(s) Embargada
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02